Tribunal: TJDFT
Processo: 0005429-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, CPP (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS). RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO (INCISO IV). ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. AUTORIA. BENEFÍCIO DA DÚVIDA (IN DUBIO PRO REO). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença que absolveu o acusado do crime a ele imputado (art. 33, caput, da Lei no Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão trazida em recurso consiste em analisar se é cabível a modificação do fundamento legal de absolvição do acusado (do inciso VII para o inciso IV, ambos do art. 386 do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se a interposição de recurso pelo réu mesmo em caso de absolvição, com vistas a modificar o fundamento utilizado. 3.1. O interesse está presente tendo em conta que certas hipóteses do art. 386 do CPP encerram definitivamente a questão – inclusive na esfera cível – ao passo que outras guardam margem para discussão. 3.2. O interesse, ademais, não pode ser medido unicamente pelo prisma persecutório do Estado, mas também à luz de percepção mais ampla quanto ao estado de inocência do réu (e ao seu status dignitatis).
4. A decisão absolutória com base no inciso IV do art.386 do CPP somente é cabível quando restar inequivocadamente comprovado que o acusado não concorreu para a prática delitiva, sendo imprescindível firme prova de que o réu não contribuiu para a infração penal – nem como autor, nem como partícipe.
5. Quando as provas não logram formar a certeza necessária para sustentar um decreto condenatório em relação ao acusado, mas tampouco apresentam robustez suficiente para afastar a possibilidade da prática do crime, a absolvição deve se fundamentar no inciso VII do art. 386 do CPP (in dubio pro reo).
IV. DISPOSTIVO:
6. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos IV e VII; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.251.271/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 27/4/2021; TJDFT, Acórdão no 1670951, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 2/3/2023.